Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Regime prisional.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que, durante discussão, o réu ameaçou-a e empurrou-a contra a parede –, firmes e coerentes, e em harmonia com as declarações do réu, na delegacia - confirmou o contexto narrado pela vítima e que quebrou a porta da casa da cunhada para falar com a vítima - são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato.
2 – Se o réu não é reincidente - registra apenas mau antecedente em razão de crime cometido há mais de dez anos - e a pena não ultrapassa três meses, o regime prisional será o aberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
3 - Apelação provida em parte.